Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-06.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSENTE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que reformou parcialmente a sentença, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a restituição simples dos valores indevidamente cobrados. Não houve condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
II. Questão em discussão
2. O embargante alega contradição no acórdão, quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especificamente no que tange à repetição do indébito em dobro, além de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 64299848).
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
5. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
6. No que tange à alegada contradição, o Colegiado foi claro ao destacar que, embora a parte autora tenha comprovado a indevida cobrança de valores, não foi demonstrada a existência de má-fé ou engano injustificável por parte da ré, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para que se aplique a repetição em dobro. A ré apresentou justificativas plausíveis, sustentando que as cobranças referiam-se a compras realizadas em estabelecimentos distintos, com códigos de autorização diferentes, indicando que o erro ocorreu no processamento da transação pela máquina de cartão, e não em função de uma conduta dolosa da ré. Dessa forma, a condenação à restituição simples dos valores indevidamente cobrados foi suficiente para reparar o prejuízo sofrido pelo consumidor, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, contradição a ser sanada.
7. Em relação à alegada omissão quanto à condenação em honorários advocatícios, também não procede. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando há recorrente integralmente vencido, o que não ocorreu, já que o recurso foi parcialmente provido. Logo, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários.
8. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: "IV. Conforme disposto no artigo 55 da Lei no 9099/95 apenas o recorrente vencido arcará com a sucumbência. Ou seja, no sistema dos Juizados Especiais há regramento específico, de modo que sendo provido ou parcialmente provido o recurso, inexiste condenação ao pagamento de honorários. No caso, o recurso foi provido em parte para afastar a prejudicial de prescrição. Desse modo, não obstante a improcedência do mérito, não há que se falar em recorrente integralmente vencido, de modo que ausente condenação em honorários de sucumbência." (Acórdão 1838105, 07415718420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Lei n. 9.099/1995, art. 55.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1838105, 07415718420238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.